Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. Bem de família: matéria de ordem pública que pode ser a qualquer tempo alegada. A proteção alcança o saldo remanescente da venda do imóvel.